Tribunal: TJBA
Processo: 8024135-58.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8024135-58.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: JEAN MARRY COSTA DOS ANJOS DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
ABDIAS AMANCIO DOS SANTOS FILHO registrado(a) civilmente como ABDIAS AMANCIO DOS SANTOS FILHO

APELADO: ANDERSON SANTOS DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
IAN SCHOUCAIR CARIA QUADROS, FERNANDA SALINAS DI GIACOMO, CRISTIANE LAGE MOREIRA, MARIANGELA LEAL ESPINHEIRA, MAICON DE SOUZA E SOUZA, ALESSANDRA BARRETO CARVALHO

ACORDÃO

Ementa: Direito de família e civil. Recurso de apelação. Ação de dissolução de união estável. Bem imóvel adquirido antes da união estável. Partilha. Impossibilidade. Patrimônio exclusivo da autora. Financiamento. Presunção de esforço comum afastada. Contexto probatório que revela pagamento unilateral das parcelas. Meação dos valores pagos durante a união. Não cabimento no caso concreto. Recurso conhecido e provido.

I. Caso em exame

1. Ação de dissolução de união estável julgada procedente em parte, determinando a partilha das parcelas de financiamento de bem imóvel quitadas na constância da união estável.

II. Questão em discussão

2. Discute-se a possibilidade de exclusão do bem imóvel da partilha, em razão da aquisição anterior ao início da sociedade conjugal.

III. Razões de decidir

3. Na união estável, aplica-se às relações patrimoniais o regime da comunhão parcial de bens, mas excluem-se da comunhão os bens que cada companheiro possui ao constituir união estável. Inteligência dos artigos 1.725 e 1.659, inciso I, do Código Civil.

4. O objeto dos autos é a dissolução da união estável iniciada em 7/10/2016 (ID 63875380), ao passo que a compra e venda do bem imóvel em questão se formalizou em 31/8/2012 (ID 63875410), integrando o patrimônio exclusivo da autora. Precedentes.

5. Malgrado seja possível a partilha de parcelas de financiamento de bens, quando objeto do esforço comum, não

há qualquer elemento de prova nesse sentido, elidindo a presunção de mútua colaboração; ao revés, a parte ré trouxe aos autos CTPS emitida após o encerramento da união estável (ID 63875657), corroborando o entendimento de que somente a autora fez frente aos pagamentos correspondentes ao imóvel.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação conhecido e provido, afastando afastando a partilha do bem imóvel descrito no ID 63875410.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de apelação de n
º
8024135-58.2019.8.05.0001
, em que é apelante
JEAN MARRY COSTA DOS ANJOS DE OLIVEIRA

e apelado
ANDERSON SANTOS DE OLIVEIRA
.

Acordam os Desembargadores, componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos,

em conhecer e
DAR
PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.